Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704083-80.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PATRICIA DA SILVA RIBEIRO RECORRIDOS: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. 1. A inversão dos ônus da prova pode ocorrer quando a hipossuficiência for técnica, financeira/econômica, ou jurídica. Ocorre a hipossuficiência técnica no caso quando as condições de conhecimento técnico do consumidor são óbice para firmar igualdade jurídico-processual na defesa dos interesses do consumidor frente ao fornecedor. De outro lado, a empresa agravada possui maior capacidade técnica para a elucidação do caso. 2. Dada a hipossuficiência da autora na relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova, consoante o art. 6o, inciso VIII, do CDC. 3. Agravo de instrumento provido. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 47194659. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, 12, caput, §§ 1o e 3o, e 14, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor e 373, § 1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que deve ser concedida a integral inversão do ônus da prova, incluindo a questão afeta à saúde da recorrente, sua capacidade laborativa e à segurança do produto. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502 (ID 51469605). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, 12, caput, §§ 1o e 3o, e 14, § 1o, todos do CDC e 373, § 1o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021